Tribunal: TJSP
Processo: 1513070-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação de ambos os acusados, nos termos em que proferida – Redução das penas-base – Inadmissibilidade - Os aumentos das penas-base estão devidamente motivados na valoração negativa das circunstâncias do delito e nas culpabilidades intensas dos acusados o que afasta a

Ementa:
Apelação Criminal – Roubo majorado – Absolvição por fragilidade probatória - Impossibilidade – Provas robustas a ensejar a condenação de ambos os acusados, nos termos em que proferida – Redução das penas-base – Inadmissibilidade - Os aumentos das penas-base estão devidamente motivados na valoração negativa das circunstâncias do delito e nas culpabilidades intensas dos acusados o que afasta a suposta violação do artigo 59 do Código Penal, devendo prevalecer - Compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da reincidência – Inocorrência -– Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada - Detração penal – Eventual pedido de detração ou progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos - Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513070-44.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GEIZON
BALDAN e CARLOS SOUZA CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO aos apelos defensivos, para que seja mantida a r. decisão recorrida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
2
Voto no 41.161 – Capital
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1513070-44.2019.8.26.0228
Relator: Sérgio Ribas
Apte(s): Geizon Baldan
Carlos Souza Campos
Apdo(s): Ministério Público
Apelação Criminal
Roubo majorado
Absolvição por
fragilidade probatória - Impossibilidade
Provas robustas a
ensejar a condenação de ambos os acusados, nos termos em que
proferida Redução das penas-base Inadmissibilidade - Os
aumentos das penas-base estão devidamente motivados na
valoração negativa das circunstâncias do delito e nas
culpabilidades intensas dos acusados o que afasta a suposta
violação do artigo 59 do Código Penal, devendo prevalecer -
Compensação entre a atenuante da confissão com a agravante da
reincidência Inocorrência - Nos termos do art. 67 do Código
Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve
aproximar-se
do
limite
indicado
pelas
circunstâncias
preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência
prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão
pela qual é inviável a compensação pleiteada - Detração penal
Eventual pedido de detração ou progressão de regime há de ser
submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o cumprimento
dos requisitos objetivos e subjetivos - Negado provimento ao
apelo.
Vistos.
Trata-se de apelações criminais interpostas
por Geizon Baldan e Carlos Souza Campos contra a r. decisão de fls. 177/178, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal,
condenou o réu GEIZON à pena de 07 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal, e
CARLOS à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
3
pagamento de 17 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal.
Inconformada recorre a d. defesa dos réus, nas
quais requer, com razões às fls. 201/207 a absolvição dos apelantes por fragilidade
probatória, e, subsidiariamente, a redução das penas-base, a compensação da
atenuante da confissão com a agravante da reincidência e, por fim, a aplicação da
detração penal.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls.215/227), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça, às
fls. 238/246, pelo não provimento do apelo defensivo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 30 de maio de
2019, às 21 horas e 15 minutos, na Rua do Arouche, altura do no 25, via pública,
República, nesta cidade e comarca da Capital/SP, Geizon Baldan e Carlos Souza
Campos, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade
de propósitos, cada um aderindo à conduta do outro como se sua própria fosse,
subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de
uma faca, o telefone celular da marca Motorola, pertencente à vítima Jorge Luiz
Viana, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Segundo o apurado, os apelantes ajustaram-se
para a prática de crime patrimonial e, para tanto, Geizon trazia consigo uma faca de
cozinha. Nesse contexto, os dois caminhavam juntos pela região da República
quando visualizaram a vítima Jorge na via pública, decidindo então roubá-lo. Assim,
aproximaram-se do ofendido e Geizon, exibindo a faca, ordenou a entrega do
celular, enquanto Carlos permanecia na cobertura da ação criminosa. No momento
em que a vítima, atemorizada, foi entregar o bem, acabou por deixá-lo cair no chão,
mas Carlos imediatamente o apanhou, e ambos se evadiram em seguida.
Ocorre que a vítima percebeu que Geizon e
Carlos adentraram na estação República do Metrô e para lá também se deslocou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
4
acionando os agentes de segurança do local, os quais, cientificados das
características físicas dos roubadores, acabaram por detê-los ainda na estação. Em
revista, foi localizado na posse dos agentes o telefone celular subtraído da vítima,
assim como a faca utilizada no cometimento do crime, juntamente com uma tesoura.
Presos em flagrante, Geizon e Carlos foram
conduzidos à delegacia de polícia, onde foram prontamente reconhecidos pela
vítima como sendo os autores do roubo, tendo suas respectivas condutas
individualizadas.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante, boletim de
ocorrência (fls. 10/12), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 13/14), auto de
reconhecimento pessoal, assim como pelas demais provas acostadas aos autos.
No que tange à autoria criminosa, esta é
também inconteste.
Vale dizer que tanto na fase administrativa da
persecução penal quanto em Juízo os acusados confessaram a prática delitiva (fls.
08/09 e 183/186).
O conjunto das provas reunidas aos autos,
porém, é suficiente a indicar a responsabilidade dos réus pelo delito em análise,
sendo que suas confissões foram confirmadas pelas demais provas acostadas aos
autos, sobretudo o depoimento do ofendido, o qual relatou ter reconhecido os
apelantes desde a fase policial com certeza de que eles foram os roubadores,
acrescentando que eles o ameaçaram na posse de uma arma branca (faca) e
subtraíram seu celular. Esclareceu, por fim, que os apelantes foram presos, logo
depois, na posse da faca e do seu aparelho celular (fls. 182).
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
5
se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma importância para o
deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, incidindo sobre o
paradeiro de desconhecido, não teria ela qualquer proveito em mentir.
No caso vertente, suas declarações constituem
a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é
sumamente
valiosa,
pois,
incidindo
sobre
proceder
de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.” (RT
484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade, como é o roubo, sua
palavra assume relevante significado probatório, sendo que o
reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte
segura de prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S.
C. Garcia - RJDTACRIM 18/126)
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima merece maior credibilidade
que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194)
Consigno não vislumbrar qualquer indício de
que a vítima tivesse interesse em acusar caluniosamente os ora apelantes, e não há
nos autos elementos que indiquem perseguição por parte desta, devendo ser aceitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
6
como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos demais elementos trazidos
para o bojo do processo.
Não
há
que
se acolher alegação de
insuficiência ou mesmo de fragilidade probatória ante a idoneidade e consistência
das provas colhidas, não se vislumbrando, como já dito, qualquer interesse por parte
das testemunhas em alterar a verdade dos fatos, não se podendo olvidar os réus
confessaram a prática delitiva em ambas fases.
A condenação dos acusados, nos termos em
que proferida, era mesmo medida de rigor.
Quando à dosagem da pena, tampouco
comporta reparos.
Cabe dizer que as penas-bases dos réus
restaram fixadas acima dos mínimos legais, tendo sido devidamente justificadas,
ressaltando o Julgador que: Na fixação da pena, atento ao que dispõe o artigo 59 do
Código Penal, deve a pena-base do roubo ser fixada um ano acima do mínimo legal
para o réu Carlos, e um ano e seis meses acima do mínimo legal para o réu Geizon.
A exasperação se deu de seis meses em razão do crime realizado com arma branca,
que aumenta em muito o desvalor da conduta, e o restante de cada exasperação
ocorreu em razão dos antecedentes criminais, circunstâncias judiciais
desfavoráveis, sendo que Carlos já conta com condenações por roubo e furto,
enquanto Geizon com condenações por dois roubos e dois furtos. A pena de Carlos
é de cinco anos de reclusão e doze dias multa, e a de Geizon é de cinco anos e seis
meses de reclusão e treze dias multa.
Desse modo, verifica-se que os aumentos
realizados foram corretos. Com efeito, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo
o critério trifásico descrito no artigo 68, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal,
cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
7
quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal
básico.
Foi o que ocorreu no caso ora em comento,
pois as majorações operadas pela r. decisão ora hostilizada mostraram-se razoáveis e
adequadas à espécie, considerando, sobretudo, a culpabilidade dos ora apelantes e a
gravidade dos fatos, em virtude das condutas altamente reprováveis.
Portanto, observa-se que os aumentos das
penas-base estão devidamente motivados na valoração negativa das circunstâncias
do delito e nas culpabilidades intensas dos acusados o que afasta a suposta violação
do artigo 59 do Código Penal, devendo prevalecer.
Demais disso, o E. STJ já deixou assentado
que A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é
uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada,
devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e
repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie (AgRg no
AREsp 1058476/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 15/12/2017).
Nesta senda, inviável o pedido de redução das
penas-base.
A defesa pretende a compensação da
atenuante da confissão com a majorante da reincidência.
Sem razão, no entanto.
Isto porque, no concurso entre a reincidência
e a confissão, especialmente diante do acima explicitado, aquela deve prevalecer,
exasperando-se a reprimenda em uma majoração menor, como realizado na r.
decisão ora guerreada.
Este é, inclusive, o posicionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
8
Supremo Tribunal Federal:
“Ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO
AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONTROVERTIDA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE
DAREINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I
No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão
espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é
incabível na estreita via eleita. II Nos termos do art. 67 do Código Penal,
no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a
agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada.
Precedentes. III Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (STF
Rel. Ministro Ricardo Lewandowski 2a Turma RHC no 120677 DJe
02/04/2014).
Nesta senda, as reduções operadas nas
penas impostas aos acusados das reprimendas nas segundas etapas dosimétricas
estão corretas, suficientes e adequadas ao caso, já enfatizado que, para a eleição de
tais reduções, as confissões foram devidamente levadas em conta.
Na última etapa, ante a presença da
majorante acima aludida (concurso de agentes), escorreito o aumento de pena
operado a cada um dos agentes pelo juízo “a quo”, o qual se revelou adequado ao
caso, eis que foi utilizada a fração mínima.
Por fim, eventual pedido de detração ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513070-44.2019.8.26.0228 -Voto no 41.161
9
progressão de regime há de ser submetido ao juízo das execuções, capaz de aferir o
cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para tanto, cuja presença
não se vislumbra nos autos de imediato.
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora recorrida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos fáticos e
jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO aos apelos defensivos, para que seja mantida a r. decisão recorrida,
por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator